Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023291-34.2020.8.11.0000
PACIENTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA
Vistos etc.
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido em plantão judiciário (ID 66303979). Assim, solicitem-se informações e, após, colha a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator